Tribunal: TJBA
Processo: 8086015-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8086015-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR EMBARGADA: GILMARA VIEIRA DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. ACOLHIMENTO. A Súmula 362 do STJ estabelece que a correção monetária do valor da indenização por dano moral decorrente da relação contratual incide desde a data do arbitramento. Omissão suprida quanto ao critério de correção monetária. Embargos de Declaração Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8086015-17.2020.805.0001 tendo como embargante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e embargada GILMARA VIEIRA DOS REIS, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: